Tribunal: TJDFT
Processo: 0710262-23.2019.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PROCURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. LAUDO PERICIAL.
I – Mantem-se a condenação quando as provas que compõem o acervo, consistente nas declarações das testemunhas e laudo pericial, demonstram que ré utilizou o documento contrafeito.
II – O delito previsto no art. 304 do CP é formal, ou seja, se efetiva pelo mero uso do documento falso, independente de obtenção de vantagem indevida ou produção de dano.
III – Recurso conhecido e desprovido.